Tribunal: TJPA
Processo: 0801053-32.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801053-32.2019.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ADRIANA LEITE DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DO GRAVAME E DA CONDIÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE DO RÉU NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. Se o apelante juntou aos autos o resultado da consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), no qual consta averbada a inscrição do gravame quanto ao automóvel objeto da lide, assim como a ré como devedora fiduciante, há que se cassar a sentença para regular processamento da ação de busca e apreensão.

2. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Parauapebas que julgou extinto sem resolução do mérito, tendo em vista o reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré.

Em suas razões, sustenta o apelante que o feito se encontra instruído com os documentos indispensáveis e que não pode ser prejudicado pela desídia da ré/apelada em não realizar a transferência do veículo para seu nome.

Requer a procedência de seu recurso com a reforma integral da sentença.

Tendo em vista que não houve a triangulação processual, desnecessária a intimação da ré para contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e que o autor recolheu as custas processuais. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

Razão assiste ao apelante. Senão vejamos.

A jurisprudência pátria tem entendimento no sentido de que, mesmo que o veículo objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia esteja em nome de terceiro, pode o agente financeiro ajuizar ação de busca e apreensão contra o devedor fiduciante desde que o gravame esteja registrado no registro do veículo:

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.

1. Se o apelante juntou aos autos o resultado da consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), no qual consta averbada a inscrição do gravame quanto ao automóvel objeto da lide, há que se anular a sentença para regular processamento da ação de busca e apreensão. 2. Apelação conhecida e provida.” (TJDFT, Acórdão 1761951, 07030197120238070009, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. PROVA DA TITULARIDADE DO BEM. SENTENÇA ANULADA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. Demonstrada a existência de contrato de alienação fiduciária entre as partes, o registro do gravame, bem assim a transferência da propriedade, ainda que por mera tradição, o fato de o veículo ainda encontrar-se registrado em nome de terceiro (antigo proprietário) não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

2. Apelação conhecida e provida.” (
TJDFT,
Acórdão 1749826, 07029824420238070009, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso dos autos, o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária do veículo Hyundai/ HB20S, placa OTR8011, entabulado entre o autor/apelante e a ré está acostado no ID 3831621.

No ID 3831678- Pág. 5, consta o gravame de alienação fiduciária no registro do mencionado veículo.

Diante disso, a extinção do feito sob fundamento de que o veículo está em nome de terceiro e não do réu, o que revelaria sua ilegitimidade passiva, mostra-se totalmente inadequada, uma vez que o Decreto/lei 911 não traz essa exigência, conforme demonstrado pelos julgados acima colacionados.

Como se não bastasse isso, a extinção do feito premiaria o comportamento desidioso da devedora que não transferiu o bem para seu nome, nos termos do que determina a legislação de regência e o contrato de ID 3831621, em detrimento da credora fiduciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para cassar a r. sentença e determinar que o feito tenha regular processamento a instância inferior.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 16/02/2024